Tribunal: TJMT
Processo: 0027955-75.2015.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027955-75.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LIA DE SENA MAKSOUD - CPF: 257.307.701-20 (APELADO), ARCHANGELO RIGONATTO ZANUTTO - CPF: 702.137.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - CPF: 285.317.871-49 (ADVOGADO), MUNIR MARTINS SALOMAO - CPF: 014.538.161-78 (ADVOGADO), FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - CPF: 280.628.588-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CONTA BANCÁRIA SEM ORDEM JUDICIAL – VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO – INDENIZAÇÃO MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A movimentação de valores bancários somente pode ocorrer mediante autorização expressa do titular da conta ou determinação judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001.

2.

A transferência de valores, sem autorização, configura ato ilícito e viola os princípios da proteção patrimonial e do sigilo bancário, previstos no art. 5o, XXII, da Constituição Federal, e art. 186 do Código Civil.

3.

Os bancos, como prestadores de serviços, estão sujeitos à responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores (art. 14 do CDC).

4.

O quantum indenizatório arbitrado observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo à função reparatória e pedagógica da indenização, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

5.

Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, §11, do CPC.

6.

Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil
S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança c/c Reparação por Danos Morais
, ajuizada por
Lia de Sena Maksoud
, para condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o banco requerido, solidariamente, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros moratórios desde a citação e a correção monetária desde a data de seu arbitramento (Súmula 362), devendo serem observados os termos decisão do Tema 810 do STF e 905 do STJ.
Por conseguinte,
condenou os demandados ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, inexistência de falha na prestação do serviço ou irregularidade na conduta perpetrada, uma vez que ao proceder a devolução, para conta do tesouro estadual, das quantias existentes em conta corrente de titularidade da autora, resumiu-se a cumprir determinação contida em ofício emitido pela Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso.

Assevera a ausência de ato ilícito, ensejador do dano moral, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a improcedência do pleito indenizatório e, subsidiariamente, pela redução do valor da verba arbitrada.

As contrarrazões vieram ao id. 250101711.

O Órgão Ministerial se manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito (id. 251996160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em exame, a apelada
LIA DE SENA MAKSOUD
ajuizou Ação de Cobrança c/c Reparação por Danos Morais em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
BANCO DO BRASIL S.A.,
alegando, para tanto, que o Ministério Público Estadual ajuizou ação de improbidade administrativa em seu desfavor, ao argumento de que estaria recebendo indevidamente a aposentadoria de sua mãe já falecida, que era pensionista do Estado de Mato Grosso, tendo sido celebrado acordo entre as partes, culminando com a extinção do feito, pelo cumprimento do ajuste, mediante o pagamento de todas as parcelas pactuadas.

Alegou, contudo, que, sem qualquer ordem judicial, o Estado de Mato Grosso, mediante ofício, solicitou ao BANCO DO BRASIL que devolvesse, à
conta do tesouro estadual
, as quantias existentes em conta corrente de titularidade da autora, ora apelada, sob a justificativa de revisão do crédito da pensionista falecida, o que foi cumprido pela instituição financeira, igualmente sem ordem judicial, culminando com 2 (duas) transferências de valores de sua conta bancária, em favor do Estado, sendo uma de R$ 57.648,34 (cinquenta e sete mil seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos), em 14/07/2010, e outra de R$ 64.064,48 (sessenta e quatro mil e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), em 20/07/2010, perfazendo o total de R$ 121.712,82 (cento e vinte e um mil setecentos e doze reais e oitenta e dois centavos).

Em razão desses fatos, pugnou pela condenação do
ESTADO DE MATO GROSSO
à devolução da quantia subtraída, devidamente atualizada, bem como pela condenação de ambos os demandados ao pagamento de danos morais.

Durante o transcorrer processual, ainda no final do ano de 2015, o
ESTADO
, de forma voluntária, procedeu à restituição dos valores subtraídos, todavia, sem a atualização monetária devida.

Assim, após analisar a pretensão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório angariado nos autos, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da diferença de correção monetária e juros de mora devidos entre o recebimento das quantias da conta corrente da autora e seu reembolso, bem como para condenar ambos os demandados, solidariamente, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos relatados.

Irresignado, o banco sustenta a ausência de ato ilícito, na medida em que a transferência dos valores da conta da autora para a conta do tesouro estadual, ocorreu em atendimento aos ofícios que lhe foram endereçados pelo Estado de Mato Grosso, solicitando a adoção da providência, de modo que, a seu ver, teria agido no estrito cumprimento de suas atividades bancárias.

Sem razão, contudo.

A transferência de valores de conta bancária efetuada pela instituição financeira, sem autorização do titular da conta ou desprovida de ordem judicial, configura ato ilícito, passível de responsabilização civil, na medida em que tal conduta fere preceitos fundamentais de direito patrimonial e de proteção à privacidade.

Com efeito, a Constituição Federal, no art. 5o, XXII, assegura o direito de propriedade como um dos direitos fundamentais.

Nesse contexto, o saldo existente em conta bancária, enquanto patrimônio do titular, goza de proteção jurídica, sendo, a movimentação desses valores, uma prerrogativa exclusiva do titular ou de pessoa por ele autorizada.

Por sua vez,
o art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 estabelece que as movimentações financeiras só podem ser realizadas mediante ordem expressa do titular ou por determinação judicial específica, de modo que a quebra desse preceito caracteriza ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Ademais, como cediço, os bancos, na qualidade de prestadores de serviços, estão sujeitos à responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a transferência de valores, sem autorização do correntista, configura falha na prestação do serviço, justificando a reparação pelos danos materiais e morais dela decorrentes.

Nessa linha de intelecção, a única hipótese legitimadora da transferência de valores sem a autorização do titular é aquela que decorre do cumprimento de ordem judicial, de modo que, ausente essa autorização, qualquer movimentação configura ato ilícito, que viola princípios básicos de proteção patrimonial e da relação de confiança entre cliente e banco.

Na hipótese, o próprio banco apelante admite que a subtração de numerário da conta bancária da autora, decorreu do atendimento aos pedidos exarados em meros ofícios emitidos pela Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, requisitando a transferência dos valores para a conta do tesouro estadual, sem qualquer determinação ordem judicial, circunstância que configura ato ilícito, ensejador do dever de indenizar.

No que diz respeito ao “quantum”, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor arbitrado é suficiente para os fins desejados, devendo ser mantido.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024